Tribunal: TJPA
Processo: 0807308-64.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807308-64.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA ZELIA DIAS OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0807308-64.2023.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

MARIA ZÉLIA DIAS OLIVEIRA

ADVOGADO: MATHEUSBONATO DOS SANTOS

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ADVOGADO:DENIO MOREIRA DE CARVALHO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo contratado por terceiros mediante obtenção indevida de dados da consumidora. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Negligência ao fornecer dados pessoais e permitir o uso do celular por terceiros. Inexistência de falha na prestação do serviço bancário. Nexo de causalidade rompido. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta por MARIA ZÉLIA DIAS OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e que a consumidora, ao fornecer seus dados e permitir o uso de seu celular por terceiros, contribuiu diretamente para a realização do empréstimo contestado.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao permitir a contratação do empréstimo contestado;
(ii) analisar se a responsabilidade do banco deve ser afastada em razão da culpa exclusiva da vítima.

III.
Razões de decidir

3.

As instituições financeiras são responsáveis, de forma objetiva, pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.

4.

No entanto, a responsabilidade objetiva do banco não é absoluta, podendo ser afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

5.

No caso concreto, a autora forneceu voluntariamente seus dados pessoais e permitiu que terceiros utilizassem seu celular para a realização de operações bancárias, possibilitando a contratação do empréstimo contestado, circunstância que rompe o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano alegado.

6.

A instituição financeira demonstrou a regularidade da contratação, apresentando documentos que evidenciam a anuência da consumidora, tais como extrato da operação, comprovante de transferência para conta de sua titularidade, envio da fatura do cartão, termo de adesão, RG apresentado e selfie de confirmação.

7.

O boletim de ocorrência apresentado pela autora não é suficiente para comprovar a ocorrência de fraude, especialmente considerando que há ação penal em andamento para apuração dos fatos.

8.

A inexistência de falha no serviço bancário e a culpa exclusiva da consumidora afastam a responsabilidade da instituição financeira e inviabilizam a pretensão de indenização por danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso de MARIA ZÉLIA DIAS OLIVEIRA desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. O fornecimento voluntário de dados pessoais e o acesso ao celular por terceiros caracterizam negligência do consumidor, rompendo o nexo causal e afastando a responsabilidade do banco. 3. A apresentação de boletim de ocorrência isoladamente não é suficiente para comprovar a ocorrência de fraude, especialmente quando há ação penal em trâmite para apuração dos fatos. 4. A ausência de falha na prestação do serviço bancário impede a condenação da instituição financeira por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 3º, II; CPC, art. 373, I; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 24/10/2017.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0841630-16.2017.8.14.0301, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 04/08/2020.

·

TJDFT, Apelação Cível nº 07178466420218070007, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, julgado em 01/02/2023.

·

TJSP, Apelação Cível nº 1008358-78.2021.8.26.0590, Rel. Des. Edgard Rosa, 22ª Câmara de Direito Privado, julgado em 15/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostas por
MARIA ZÉLIA DIAS OLIVEIRA
,
irresignados com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos materiais e morais
(processo em epígrafe)
,
que julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Da análise dos documentos juntados em contestação, o Banco logrou êxito em comprovar a regularidade da operação. São eles: extrato da operação, comprovante de transferência para conta de titularidade da autora, envio da fatura do cartão, termo de adesão, RG apresentado e selfie de confirmação.

Os documentos são hábeis a comprovar a manifestação de vontade da autora na feitura do negócio, seguindo etapas de validação rigorosas elaboradas pelo Banco, como assinatura digital validade por token, cadastro através de e-mail e senha de acesso próprio, concordância com os termos, validação por código pessoal enviado para celular anteriormente cadastrado, bem como selfie. A respeito da fotografia do rosto da autora, ao contrário do que afirma seu advogado não foi utilizado um recorte da carteira de identidade, mas sim uma selfie propriamente dita, como se vê no ID 96687226 - Pág. 10. Quanto ao argumento de que a autora foi vítima de fraude, é certo que o boletim de ocorrência, isoladamente, não comprova a conduta criminosa das pessoas acusadas. Sobre esse caso, tramita nesta Comarca a ação penal nº 0803802-80.2023.8.14.0040, pendente de sentença. Portanto, presume-se a inocência dos réus, nos termos do artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Caso seja comprovado o contrário na ação penal, a autora pode se valer de ação de responsabilidade civil contra os culpados para reaver o prejuízo que aduz ter sofrido.

A respeito do prejuízo, o print juntado em réplica, ID 101802902 - Pág. 3, não é hábil a demonstrar que o valor contratado foi transferido para um terceiro fraudador. Pelo print, não é possível visualizar quem fez a operação de transferência e o pix lá apresentado, de R$ 5.000,00, ultrapassa o negócio em discussão, que teve como saque a quantia de R$ 1.251,00.

Assim, não restou comprovado que a autora foi vítima de fraude e que não se beneficiou do valor contratado.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE OS PEDIDOS, de acordo com o art. 487, I do CPC. Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém, suspenso a cobrança dessas verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.”.

Em suas razões, o apelante (PJe ID nº 19104887) argumenta que aceitou auxilio de terceiros, para receber suposto benefício do governo onde forneceu dados sigilosos e de sua guarda exclusiva, frisando que não realizou o empréstimo em debate, mas sim terceiros de má-fé.

Em complemento, afirma que
“
foi enviado pelos próprios fraudadores valores dos outros empréstimos!!! Que foram três como mencionado acima e também possível de visualização NO EXTRATO DE EMPRÉSTIMO.”.

Ao final, requer:

“1. Seja dada total procedência à ação, declarando a inexistência dos débitos imputados a Autora (inexistência do negócio jurídico), condenando o Réu a indenizar os valores indevidamente descontados da conta da Autora em dobro; em uma média mensal de R$ 130,20 (cento e trinta reais e vinte centavos), acrescidos de juros e correções;

2. Seja o requerido condenado a pagar um quantum a título de danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando as condições das partes, principalmente o potencial econômico-social da lesante, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas;

3. A condenação em honorários advocatícios.”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos (PJe ID 19112945)
.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.
Dispensado o preparo em face do apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que, conforme se extrai dos autos, em resumo, a parte autora narrou:

“A requerente é moradora na zona rural há aproximadamente 2 anos, na data de 10 de março de 2023, 3 pessoas que se identificaram como Charles, Thiago e Maria Benedita foram à casa da requerente dizendo que esta tinha um benefício do governo para receber e que lhe ajudariam a receber o valor que estava retido. No dia 13 de março por volta das 11h da manhã os três indivíduos levaram a requerente a cidade na promessa de sacar o benefício, após um almoço com os indivíduos foi levada por estes ao BANCO BRADESCO DO BAIRRO UNIÃO onde a requerente permaneceu no carro, sendo levado Florêncio até lá, e após deixaram a mesma na casa de sua filha, na data de 14 de março retornaram a casa dela por volta das 10h levando a mesma ao BANCO ITAÚ DO BAIRRO UNIÃO, após uma série de atos os indivíduos foram abordados pela POLICIA CIVIL, sendo conduzidos para a delegacia, onde lá a requerente disse que CHARLES E THIAGO, tentaram por várias vezes realizar procedimentos usando celular.

Após alguns dias, seu filho em consulta ao aplicativo MEU INSS observou a realização de um cartão de crédito RMC junto a instituição financeira ré com limite de R$ 1.515,00 com desconto mensal de R$ 65,10 (sessenta e cinco reais e dez centavos)!!! Absurdo Excelência, a requerente não realizou a contratação deste empréstimo e sim terceiros de má-fé usando sua documentação, alicerçado pelo BANCO réu que sem prudência nenhuma liberou a quantia com facilidade aos falsários,

No mais, é uma idosa de baixa instrução e em situação de extrema vulnerabilidade.”.

Assentadas tais questões fáticas, esclarece-se que é pacificado na doutrina e na jurisprudência que as instituições financeiras se submetem à legislação de proteção ao consumidor, conforme consolidado pela súmula 297/STJ que prescreve que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

As administradoras de cartão de crédito também se enquadram na figura de instituições financeiras, por força do pacificado no enunciado de súmula nª 283/STJ.

Sendo incidentes as normas de relação de consumo, a responsabilidade do Banco é objetiva, com base no artigo 14 do Código do Consumidor. Por isso, responde, independentemente, da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Essa responsabilidade, que se fundamenta na Teoria do Risco do Empreendimento,
somente será afastada se comprovada a ausência de defeito ou quando demonstra a culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro.

Conforme se verifica, a autora/apelante foi vítima de estelionato e, em razão do crime praticado, forneceu seus dados pessoais a três indivíduos. Tal conduta permitiu que os criminosos fizessem empréstimos em seu nome.

Inicialmente, cumpre destacar que os argumentos da autora, no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do banco requerido, nos termos do artigo 14, § 1º, I, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), não merecem acolhimento.

Embora a responsabilidade das instituições financeiras seja, de fato, objetiva, ela não é absoluta. O artigo 14, § 3º, II, do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor. No caso concreto, verifica-se a existência dessa excludente de responsabilidade, uma vez que o dano decorreu exclusivamente da conduta da correntista.

A fraude praticada por terceiros não resultou de falha na segurança do banco, mas sim da negligência da cliente ao fornecer seus dados pessoais e permitir que terceiros utilizassem o seu smartphone, para realizar a contratação de empréstimos. Com isso, comprometeu a segurança dos serviços prestados pelo banco.

Ressalte-se que essa dinâmica foi admitida pela própria correntista, conforme se depreende da petição inicial e do relato contido no boletim de ocorrência policial anexado aos autos.

Além disso, a fraude não ocorreu nas dependências da instituição financeira, tampouco há elementos que indiquem ingerência do banco sobre o ocorrido ou sobre os serviços supostamente prestados pela fraudadora. Rememoro que a autora afirma que três indivíduos chegaram em sua residência afirmando que esta possuía benefício a receber do banco, sendo que em nenhum momento os fraudadores afirmaram ser funcionários do banco ou do governo. Ademais, afirma que forneceu o seu celular para que fosse feito empréstimo eletrônico.

O fato de a autora nunca ter contratado empréstimo pessoal durante todo o período em que manteve relacionamento com o banco não configura, por si só, um elemento capaz de gerar a previsibilidade da fraude dentro da atividade bancária. Assim, não se pode impor à instituição financeira o dever de reparar danos decorrentes de um evento causado exclusivamente pelo próprio consumidor, o que rompe o nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo banco e o prejuízo sofrido.

Por fim, a alegação de que houve acesso indevido a seus dados sigilosos no âmbito interno do Banco Pan S/A., bem como a transferência do valor do empréstimo para terceiro, não é suficiente para modificar esse entendimento, especialmente diante da ausência de qualquer elemento probatório que a corrobore.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
aqui exposta, cito os seguintes julgados:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO. CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.

CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA.

1. Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Controvérsia limitada a definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com "chip" e da senha pessoal.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista.

5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.

6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros.

Precedentes. 7. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017).

----------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CULPA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIROS. RECURSO IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Pelo que se vê dos autos, a Apelante foi enganada por terceiros que lhe furtaram o cartão e acabaram conseguindo a senha ao supostamente ajudá-la dentro do Supermercado Líder da Batista Campos, somente vindo a consumidora a perceber o ocorrido no dia seguinte.

2. A responsabilidade não pode ser transferida para a instituição financeira, sobretudo porque a Apelante encontrava-se em um espaço público, sem qualquer ingerência do Apelado.

3. Assim, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a responsabilidade pela guarda do cartão e sua senha é do titular.

4. Sentença mantida. 5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841630-16.2017.8.14.0301 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/08/2020).

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO CONTATO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO EM SMARTPHONE DO CLIENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A fraude perpetrada por terceiros, não decorrente de falha na segurança, mas de negligência do próprio correntista que instalou aplicativo de acesso remoto no seu smartphone, não constitui fortuito interno, configurando causa excludente de responsabilidade da ré. 2. A realização de campanha, a cargo da instituição financeira, noticiando aos seus clientes a inexistência de solicitação de informações ou a confirmação de dados ou qualquer operação em contas a partir de ligação telefônica corrobora a culpa exclusiva do consumidor. 3. Recurso conhecido e desprovido.”.

(TJ-DF 07178466420218070007 1661590, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/02/2023)

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO OU DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. AUTOR QUE REALIZOU OS PROCEDIMENTOS SOLICITADOS PELO FRAUDADOR NO CAIXA ELETRÔNICO, E ASSIM ACABOU LIBERANDO O DISPOSITIVO MÓVEL QUE VEIO A SER UTILIZADO PARA EFETUAR AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS CONTESTADAS. POSTERIOR PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE LIMITES DE MOVIMENTAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS INDICATIVAS DE EXISTÊNCIA DE CULPA DA PARTE AUTORA, INDUZIDA AO ERRO. CLIENTE QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS RAZOAVELMENTE ESPERADAS. INOCORRÊNCIA DE FORTUITO INTERNO, UMA VEZ QUE O BANCO NÃO TEVE QUALQUER PARTICIPAÇÃO OU INGERÊNCIA NA FRAUDE RELATADA. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE PELO ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA (ART. 14, § 3º, II, CDC). - PROVIDO O RECURSO DO RÉU. - PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO AUTOR.”.

(TJ-SP - AC: 10083587820218260590 SP 1008358-78.2021.8.26.0590, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 15/06/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022)

Ante todas as considerações, reforço que o banco agiu no exercício regular de seu direito (art. 188, inc. I, do CC), uma vez não demonstrada a prática de qualquer ato ilícito, tampouco revelados os supostos danos morais suportado pela apelante, que não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos moldes do artigo 373, inc. I, do CPC, tendo, inclusive, dispensado o direito de produzir provas orais e prestar seu depoimento.

Logo, por ausência de defeito no serviço prestado pela instituição financeira e, em virtude da culpa exclusiva da vítima, nos moldes do artigo 14, § 3º, do CDC,

não vejo motivos para reformar a decisão

recorrida
.

Isto posto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/03/2025